Tribunal: STF
Processo: ARE 1498839
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDAGOGO DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 519) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINLSTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - COTAS RACIAIS - COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE VERACIDADE DE AUTODECLARAÇÃO - EXCLUSÃO DE CANDIDATA - AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO - PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. 



    1) A legalidade da utilização do critério de heteroidentificação do candidato que se declarou negro não impede que se questione a avaliação procedida pela comissão avaliadora, quando equivocada ou ausente fundamentação razoável, ex vi do artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. 



    2) A ausência na lei e no decreto municipal, e, ainda, no Edital do concurso, de critérios objetivos para aferição do critério fenótipo, autoriza, diante da existência de dúvida razoável, a utilização de imagens/fotografias, para demonstrar que a autora está apta a concorrer dentro das vagas destinadas aos candidatos negros. 



    3) Apelo provido.” (Doc. 405, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram providos, sem atribuição de efeitos infringentes, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO PARDO - COTAS RACIAIS - ANÁLISE DE PARECER DA BANCA EXAMINADORA - OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1) Malgrado o acórdão tenha deixado de analisar o parecer que excluiu o candidato das vagas destinadas às cotas raciais, a fundamentação nele contida continua intacta, pois a Administração Pública deixou de explicitar quais seriam os métodos e as características fenotípicas que seriam observadas pela Comissão de Verificação, tornando questionável a regularidade do ato que não reconheceu o autor-embargado como pessoa negra e o excluiu das vagas destinadas ao provimento do cargo público pelas cotas. 



    2) Embargos de declaração acolhidos.” (Doc. 457, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, a Fundação Carlos Chagas apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, e 37, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “nenhum outro candidato que pretendia o acesso às cotas raciais pôde submeter ao crivo da Banca Examinadora fotografias e demais documentos particulares, diferentemente do Recorrido nos presentes autos”, motivo pelo qual “a manutenção dos vv. Acórdãos recorridos, tal como lançados, afronta gravemente a isonomia no certame, bem como a segurança jurídica, na medida em que os candidatos se apoiam na ampla e igualitária aplicação dos termos editalícios” (Doc. 477, p. 18). Ao final, pugna pelo provimento do apelo extremo.



    Jubson Willian de Matos Aragão não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 490).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 498).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de ação na qual o autor pleiteia a anulação de ato administrativo que o eliminou do concurso público para ingresso no cargo de Pedagogo do Município de Macapá, por ter a Comissão de Heteroidentificação indeferido a autodeclaração firmada pelo autor, ao argumento de que o candidato não se enquadraria como pessoa parda, na concepção dos membros da referida Comissão, consoante se infere do excerto do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “No caso em tela, não há qualquer tipo de motivação do ato administrativo, ainda que de forma singela. Malgrado toda a discussão envolvendo a matéria, deve ser considerado não apenas o que o apelante declarou quando da sua inscrição, pois ele sempre se considerou pardo, em razão dos aspectos físicos, genéticos e progenitores, mas também, por conta do constante em sua certidão de nascimento, descrevendo-o como ‘moreno’. 



    Outrossim, deve ser destacado que, por meio das fotos atuais juntadas aos autos, é de fácil constatação que suas características confirmam suas declarações, inclusive no que diz respeito à cútis parda. 



    Ressalto, inclusive, ter me manifestado em outras oportunidades no mesmo sentido, invocando precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 186, que embora não tenha indicado os parâmetros para se identificar com precisão um ‘tipo biológico’, trouxe no voto do Ministro Ricardo Lewandowski, quando cita doutrina (Danicla Ikawa) que admite a seleção por comitês, desde que respeitadas certas condições: (i) análise posterior à autodeclaração; (ii) predominância do fenótipo e não da ascendência; (iii) devem ser consideradas combinações pardo-pardo, pardo-preto, preto-preto; (iv) o comitê deve ser composto considerando a diversidade de raça, classe econômica, orientação sexual e gênero, e deve ter mandatos curtos. 



    Com lastro na decisão mencionada, em confronto com os documentos constantes dos autos, tais como fotos atuais, certidão de nascimento com a informação cor de pele ‘morena’, constata-se que o apelante se enquadra na denominação pardo-preto, estando, portanto, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação e a previsão constante no edital. 



    Este entendimento, corrobora com o que dispõe o quesito de cor e raça do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, na qual indica que ‘a hetero-atribuição pode dar bons resultados, mas não é livre das mesmas indefinições c imprecisões implicadas na auto-atribuição. 



    Desta forma, a controvérsia a respeito da matéria, nomeadamente quanto ao fato de não existir tratamento adequado e definitivo no tocante às minúcias, seja pela fundada dúvida quanto ao enquadramento do fenótipo da candidata, não pode vir a prejudicar a recorrente.” (Doc. 405, p. 3, destaquei)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto aos critérios utilizados pela Banca/Comissão na avaliação fenotípica realizada no procedimento de heteroidentificação, seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido foram, à guisa de exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte proferidos em casos análogos ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTS. 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial’. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.476.507-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 05/09/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.385.962-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/10/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.280.041-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 03/12/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente